Tribunal: TJDFT
Processo: 0737574-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0737574-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos por MURYLLO CHARTUNE DA SILVA (réu) em face do acórdão no 1307117 (ID 22128361 - Págs. 1/18), que, por unanimidade, REJEITOU as preliminares e DEU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos dos réus. DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu/embargante MURYLLO CHARTUNE DA SILVA para fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime inicial aberto. Nos termos do art. 44, I e III e § 2o, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução, sendo-lhe concedido o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado. O embargante, em suas razões (ID 22395140 - Págs. 1/3), alega omissão no acórdão em razão de não ter sido determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal. Aduz que entrou em vigor a Lei 13.964/2019, cujo art. 28-A do CPP introduziu o acordo de não persecução penal, que não impõe um limite temporal para a sua celebração, entendendo o embargante que referido acordo é cabível em processos com denúncia já recebida ou com instrução em curso, ou mesmo com sentença condenatória já proferida ou reformada pelo Tribunal e, com o acórdão publicado, o que é o caso, mas jamais com o trânsito em julgado. Defende que, não havendo trânsito em julgado, o embargante faz jus ao acordo. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado e determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao oferecimento do acordo de não persecução penal. É o relatório. Considerando-se a oposição de embargos de declaração ao acórdão no 1307117 (ID 22128361 - Págs. 1/18), proferido por esta relatoria, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2021 16:04:47. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator